Tribunal: STF
Processo: ARE 1463582
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Crédito presumido. Aproveitamento. Contribuinte empresa cerealista. Conceito de produção. Lei nº 10.925/04. Natureza infraconstitucional da controvérsia.



    1. Ultrapassar o entendimento do Tribunal de Origem importaria na análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, uma vez que a suscitada afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa ao texto constitucional.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).